Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737281-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR FERREIRA BORGES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valmir Ferreira Borges contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0708953-25.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Recebo a competência. Defiro o benefício da Justiça Gratuita para a parte autora. Anote-se. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Isto porque a matéria de que a cobrança da taxa de juros está sendo maior que a contratada necessita de dilação probatória, bem como, com a alegação de juros abusivo, o fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Da mesma forma, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.". Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, caso ocorra a mora, o fato de o requerido inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e requerer a busca e apreensão do veículo somente será um exercício regular de direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado”. A referida decisão foi complementada pela decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de tutela provisória: “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, alegando que foi omissa quanto ao pedido de consignação em pagamento. Assiste razão ao requerente. Verifico que não foi apreciado os pedidos de depósito do valor incontroverso e de manutenção do veículo, razão pela qual recebo os embargos para acrescentar ao decisum a seguinte fundamentação: O pedido de consignação carece de probabilidade do direito. Isto porque a ação de consignação em pagamento visa liberar o devedor da sua obrigação, por meio de depósito da quantia devida, sendo uma das formas de extinção das obrigações, cujo procedimento está disciplinado nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil. Desta forma, nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes e diversas, se assim não se ajustou. No presente caso, restou ajustado prestações de R$ 1.854,59 e a parte autora requer o pagamento da parcela incontroversa na monta de R$ 835,61(oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos). Logo, no presente momento, a pretensão do autor não é socorrida por consignação em pagamento, razão pela qual o pedido não merece acolhimento. É dizer, no caso em apreço o quesito da probabilidade do direito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foram pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Ainda sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330, §3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. No tocante à manutenção da posse e impedimento de restrição, trata-se de efeito decorrente da mora (art. 397 do CC), que, caso aconteça, a requerida estará em exercício regular de direito (art. 188, I do CC)." Diante de todo o exposto, ACOLHO os embargos e procedo às modificações ora expostas. No mais, mantenho a decisão nos exatos termos em fora proferida”. Em suas razões recursais, afirma que pediu a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob o argumento de que o ajuste prevê a cobrança de juros abusivos, capitalizados e de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Afirma que o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso está consubstanciado na possibilidade de o Agravado inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e perder a posse do veículo. Sustenta que a consignação em pagamento afasta a mora e protege o nome do Agravante, além de assegurar a manutenção da posse do veículo dado em garantia. Argumenta que o pedido de exclusão/abstenção do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes não gera prejuízos ao Agravado, porquanto a dívida está garantida pelo próprio veículo e os valores devidos estarão consignados. Discorre sobre a função social do contrato. Aduz que, existindo litígio quanto ao valor que deve ser pago, a consignação é devida, nos termos do artigo 335 do Código Civil. Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de Goiás acerca do tema. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Agravado se abstenha de incluir o nome do Agravante em cadastro de inadimplentes; seja mantido na posse do bem dado em garantia até o julgamento do mérito da demanda; e autorizada a consignação das parcelas no valor que entende devido. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Registro, inicialmente, que, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, é facultado ao autor na ação de revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento depositar aquilo que entende devido. Assim, não há interesse recursal do Agravante em requerer autorização para depositar o valor incontroverso, porquanto o artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC já lhe faculta realizar o depósito das parcelas que entende devidas. Ressalta-se, por oportuno, que a consignação em valor inferior ao devido não elide os efeitos da mora, nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, podendo o credor, ao final, caso julgado improcedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais, cobrar a dívida com os acréscimos legais e contratuais. Assim, ausente o interesse recursal do Agravante quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a consignação das parcelas no valor que entende devido, bem como em relação ao pedido subsidiário para que seja autorizada a consignação das parcelas vencidas e vincendas no valor previsto no contrato, deixo de conhecer dos referidos pleitos e passo à análise dos demais requerimentos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à decisão judicial e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja impedida a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como lhe seja assegurada a posse do bem dado em garantia até o julgamento do mérito da demanda. Em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito alegado. Sucede que, além de a questão referente à capitalização de juros já ter sido exaustivamente analisada pelo Poder Judiciário, tendo sido firmado o entendimento de que a prática é permitida nos contratos bancários, desde que firmados na vigência do artigo 5° da MP 2.170-36/2001 e expressamente pactuada, o Agravante, nas razões recursais, limitou-se a argumentar genericamente sobre a abusividade das cláusulas contratuais. Ora, no Agravo de Instrumento, o Agravante discorre apenas sobre o periculum in mora e o direito de depositar judicialmente a parcela incontroversa em razão das supostas cláusulas abusivas, as quais, reforça-se, sequer foram contestadas em sede recursal. Além disso, até que eventual abusividade nos juros praticados seja constatada, deve prevalecer o que foi pactuado pelas partes. Portanto, ausente a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante, inviável a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como para que lhe seja assegurada a posse do bem dado em garantia até o julgamento do mérito da demanda. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora